Tribunal: TJES
Processo: 5001181-26.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Imunidade
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001181-26.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA
RECORRIDO: T&M PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001181-26.2024.8.08.0061

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

RECORRIDO: T&M PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
(ID 16609593) em face da sentença de ID
16609591
que julgou
procedentes
os pedidos de
T&M PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA
.

Em breve relato dos fatos, a parte autora, sociedade empresária, impetrou a ação visando o reconhecimento da
imunidade tributária de ITBI sobre a transmissão de bens imóveis incorporados ao seu patrimônio para fins de integralização de capital social. Narra que, no âmbito administrativo (Processo nº 3732/2023), o Fisco Municipal reconheceu a imunidade apenas parcialmente, pretendendo lançar o imposto sobre a diferença entre o valor declarado pelo contribuinte (valor contábil/histórico) e o valor de avaliação de mercado apurado pela municipalidade,
fundamentando-se equivocadamente no Tema 796 do STF.

A sentença de origem (ID 16609591), analisando o conjunto probatório, reconheceu o direito da autora à imunidade tributária sobre a totalidade da operação de integralização, afastando a cobrança sobre o "excesso" apurado unilateralmente pelo Fisco, sob o fundamento de que a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal é incondicionada quanto à realização de capital.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado (ID 16609593), arguindo, em síntese, a legalidade do lançamento tributário. Sustenta que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, defendendo que a base de cálculo deve ser o valor venal de mercado, e não o valor histórico declarado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, cabendo-me apenas breves apontamentos.

A controvérsia cinge-se à interpretação do alcance da imunidade tributária do ITBI prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, especificamente no que tange à aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 796 de Repercussão Geral.

Nesse ínterim, o dispositivo constitucional assegura que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital. A regra tem como
ratio
o incentivo à livre iniciativa e ao desenvolvimento da atividade empresarial.

A tese recursal do Município baseia-se na premissa de que o "excesso" a ser tributado corresponde à diferença entre a avaliação de mercado feita pela Prefeitura e o valor das quotas subscritas e integralizadas pelos sócios. Todavia, tal interpretação é equivocada e distorce o precedente da Suprema Corte.

Ao fixar o Tema 796, o STF estabeleceu que
"a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que excedem o limite do capital social a ser integralizado".

Nos termos do voto condutor do Ministro Alexandre de Moraes, extrai-se que a tributação recai apenas sobre a parcela do valor do imóvel que, deliberadamente,
não for destinada à integralização do capital social
, mas sim à formação de reserva de capital (ágio).

No caso dos autos,
a Alteração Contratual (ID 16609112) comprova que os imóveis foram transferidos pelos sócios à pessoa jurídica
exclusivamente para o pagamento das quotas subscritas
, pelo valor constante em suas declarações de imposto de renda, conforme faculta a legislação (art. 23 da Lei 9.249/95).

Não houve, portanto, destinação de valor à conta de reserva de capital ou ágio.

Salienta-se que o fato de o Fisco Municipal atribuir aos imóveis valor de mercado superior ao valor contábil da integralização é irrelevante para fins de afastar a imunidade. Isso porque, se o imóvel foi integralmente utilizado para pagar o capital subscrito, a operação está integralmente imune.

Outrossim, a imunidade protege a operação de transferência de patrimônio para a pessoa jurídica, independentemente da valorização de mercado do bem. Assim, tributar a diferença entre o valor contábil e o valor de mercado ("mais-valia") no momento da integralização, quando todo o bem foi vertido para o capital social,
implicaria em tributação indevida de ganho de capital via ITBI e esvaziaria a proteção constitucional.

Portanto, demonstrado documentalmente que a transmissão dos imóveis se destinou estritamente à
integralização do capital social
subscrito, sem a formação de reserva de ágio, a operação encontra-se integralmente abarcada pela regra imunizante.

Nesse sentido, a conduta do Município em tributar a diferença de avaliação viola direito líquido e certo do contribuinte e afronta o art. 156, § 2º, I, da CF/88, razão pela qual a sentença de origem não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença de ID 16609591.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)